Tribunal: TJDFT
Processo: 0716226-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DISTINGUISHING NÃO APLICÁVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. LAUDO CONCLUSIVO. BENEFÍCIO NÃO APLICÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. DA APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - (ID 59284496). A despeito dos argumentos lançados, o apelante não trouxe elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pela defesa/apelada.
2. Ficou incontroverso nos autos que a gratuidade de justiça havia sido concedida tendo em vista os gastos excessivos comprovados pela autora com sua saúde (ID 139771020). 2.1. E como não há nos autos elementos que indiquem o contrário do que a parte recorrente pleiteou, não é cabível a revogação do benefício já garantido. 2.2. Assim, fica rejeitada impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora/apelada.
3. Quanto ao requerimento de aplicação da técnica de distinção, não há como acolher o pedido do apelante, pois não “se considera falta de fundamentação a ausência de distinção (distinguishing) [...] de entendimento quanto à precedentes não vinculativos suscitados pelas partes, mesmo porque vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado.” (Acórdão 1157581, 07258496520178070001, Relator Designado: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/03/2019, publicado no DJE: 22/03/2019).
4. DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA (ID 59284499). A autora pugna pela cassação da sentença para que seu pedido de pagamento do adicional de insalubridade seja julgado procedente. 4.1. Expõe as razões, cita jurisprudência e menciona a NR 15 do Ministério de Trabalho, e seu anexo 14, além do art. 79 da Lei Complementar no 840/2011.
5. A produção da prova pericial teve por objetivo esclarecer se as atividades laborais são exercidas em ambiente insalubre, tendo o perito concluído que “a autora não tem direito ao adicional de insalubridade”, conforme laudo juntado. 5.1. Em detida análise dos autos, constata-se que a prova técnica foi adequada no auxílio na prestação da atividade jurisdicional, fornecendo ao magistrado elementos objetivos para formar seu convencimento sobre o ponto controvertido, de tal modo que a apelante não cumpriu o encargo probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, ou seja, não comprovou o fato constitutivo de seu direito. 5.2. Pela dinâmica dos autos, a parte requerida (DF) comprovou satisfatoriamente a existência de elemento oponível ao direito vindicado pela parte autora, de tal forma que prevalece a narrativa de sua contraminuta oposta às razões recursais da apelante (art. 373, inciso II, do CPC). 5.3. E não havendo nos autos qualquer outra prova capaz de alicerçar o direito da autora com relação ao pedido de pagamento do adicional de insalubridade (art. 373, inciso II, do CPC), tenho como acertada a fundamentação da sentença que julgou improcedente o respectivo pedido formulado pela ora apelante.
6. Recursos conhecidos e não providos.